Tribunal: TJDFT
Processo: 0716092-77.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. PAGAMENTO VIA PIX. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. COBRANÇA INDEVIDA. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO CABIMENTO.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no 1.413.542/RS, firmou tese no sentido de que [a] repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. 2.1. Observado que a autora, por ato voluntário próprio, realizou o pagamento dos valores das passagens aéreas, por meio de transferência PIX, a ausência de entrega das passagens não configura cobrança indevida, mas sim inadimplemento contratual, porquanto a autora pagou por serviço que não foi prestado. 2.2. Não estando caracterizada a cobrança indevida de valores relativos ao pagamento das passagens aéreas, tem-se por impositivo o afastamento da pretensão à repetição em dobro do indébito.
3. Nos termos do que preconizam os artigos 5o, inciso X, da Constituição Federal e 12, caput e 186, ambos do Código Civil, verifica-se o dano moral em ação ou omissão de outrem que malfere atributos da personalidade e atinge valores subjetivos da pessoa, provocando injusta dor, sofrimento ou constrangimento. 3.1. O inadimplemento contratual, em regra, não implica o dever de indenizar por dano moral, porquanto configura mero aborrecimento inerente à vida em sociedade. Precedentes. 3.2. No caso concreto, os dissabores ínsitos à venda de serviços não concretizada decorreram da atuação pouco cuidadosa da consumidora, não consubstanciando violação aos seus direitos de personalidade.
4. Recurso de apelação parcialmente conhecido e não provido.